Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e da suficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A r. decisão agravada foi mantida com base na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da agravante, não obstante a apresentação de declaração de pobreza e documentos bancários.
4. Verificou-se, em consulta ao sistema PJe, a existência de 56 ações de execução ajuizadas pela agravante, com valores que, somados, indicam capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.
5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a demonstração efetiva da necessidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe 24/01/2025 Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 05/02/2025, DJe 26/02/2025 Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 05/02/2025, DJe 21/02/2025 Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 18/12/2024, DJe 31/01/2025.